Tribunal: TJSP
Processo: 1001749-13.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar pelos vícios dos serviços prestados pela corré Injection Car, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC e julgou procedente em parte o pedido em relação à corré. Ré que procedeu à

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença que reconheceu a decadência do direito de reclamar pelos vícios dos serviços prestados pela corré Injection Car, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC e julgou procedente em parte o pedido em relação à corré. Ré que procedeu à substituição do motor do veículo das autoras, mas não lhes forneceu a nota fiscal da peça, motivo pelo qual o mesmo se encontra em situação irregular. Demandada que não se desincumbiu do ônus de afastar os fatos constitutivos do direito das demandantes, tampouco de comprovar aqueles impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil). Cumprimento de obrigação de fazer. Evidenciada a falha na prestação do serviço, o motor deverá ser substituído, acompanhado da nota fiscal, que deverá ser entregue às demandantes, para que possam regularizar a situação do veículo. Dano moral Configurado. "Quantum" condenatório que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001749-13.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
DESMANCHE DE VEICULOS MANELÃO, são apelados EDNEIDE AZEVEDO
DA SILVA/ INJECTION CAR, MIRIAM GONÇALVES LEAL MACIEL e VERA
LÚCIA GONÇALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
2
VOTO N° 11.950
APELAÇÃO. AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Sentença
que
reconheceu a decadência do direito de reclamar pelos vícios
dos serviços prestados pela corré Injection Car, julgando
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, II, do CPC e julgou procedente em parte o
pedido em relação à corré. Ré que procedeu à substituição
do motor do veículo das autoras, mas não lhes forneceu a
nota fiscal da peça, motivo pelo qual o mesmo se encontra
em situação irregular. Demandada que não se desincumbiu
do ônus de afastar os fatos constitutivos do direito das
demandantes, tampouco de comprovar aqueles impeditivos,
modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, do Código de
Processo Civil). Cumprimento de obrigação de fazer.
Evidenciada a falha na prestação do serviço, o motor deverá
ser substituído, acompanhado da nota fiscal, que deverá ser
entregue às demandantes, para que possam regularizar a
situação do veículo. Dano moral Configurado. “Quantum”
condenatório que atende aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação visando ao cumprimento de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e
materiais ajuizada por MIRIAN GONÇALVES LEAL MACIEL e
VERA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA em face de INJECTION
CAR e MANELÃO AUTO PEÇAS.
A r. sentença prolatada a fls. 93/102 reconheceu a
decadência do direito de reclamar pelos vícios dos serviços prestados
pela corré INJECTION CAR, julgando extinto o processo com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, julgando procedente em
parte o pedido, para: “ a) condenar a ré MANELÃO AUTO PEÇAS na
obrigação de fazer consistente em proceder à substituição do motor
colocado no automóvel da requerente por outro de procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
3
reconhecida, acompanhado da documentação exigida para competente
regularização, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em
julgado da presente, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00,
limitada a R$ 10.000,00; b) condenar a ré MANELÃO AUTO PEÇAS a
pagar à parte autora a indenização por danos morais, no importe de R$
3.000,00
(R$
1.500,00
para
cada
requerente),
corrigida
monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça a partir desta data,
conforme Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça, acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do Código
Civil/2002 c/c art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional), a contar
da citação. Extingo o feito com resolução do mérito, à inteligência do
artigo 487, I, do CPC. Carreio à parte autora o pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono da requerida INJECTION
CAR, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a
exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Em relação aos demais pedidos, diante da sucumbência
recíproca, autora e a ré MANELÃO AUTO PEÇAS custearão, na
proporção de 50% cada qual, as despesas processuais. Cada parte
pagará honorários em favor do advogado do adversário, no percentual
de 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em relação à
autora, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil”.
Inconformada, a corré Manelão Auto Peças apela
(fls. 134/143).
Sustenta a recorrente, em apertada síntese, que a
apelada compareceu no estabelecimento do apelante para efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
4
compra apenas do cabeçote do motor e não do motor completo.
Acrescenta que o valor da compra efetuada pela recorrida não condiz
com o preço de um motor novo. Afirma que a recorrida não traz aos
autos qualquer prova de que tenha adquirido um motor inteiro, mas tão
somente de um cabeçote. Insurge-se contra sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Quanto ao cumprimento de
obrigação de fazer, argumenta que tem como atividade fim a
comercialização de peças automotivas e não o fornecimento de mão de
obra, sendo impossível emitir nota fiscal de um produto que não foi
vendido. Pede, ao final, a reforma do “decisum”.
Recurso preparado e contrarrazoado a fls. 150/153.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, tendo sido trazidos apresentados os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, a permitir seu conhecimento.
A autora alegou na inicial que na data de
05/08/2017, contratou os serviços mecânicos prestados pela empresa
Edneide Azevedo da Silva/Injection Car. Mesmo depois da realização
dos serviços no veículo (Zafira, ano 2005, placa DGO 5137), o problema
persistiu. Levou o veículo de volta à oficina, por mais três vezes,
realizando o pagamento dos novos serviços que lhe foram prestados.
Diante dos transtornos decorrentes das análises incorretas, o responsável
mecânico da empresa propôs a substituição do motor. Para tanto, indicou
a empresa MANELÃO AUTO PEÇAS. Afirmou que quando adquiriu o
motor, referida empresa lhe informou que a peça era legalizada. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
5
entanto, depois da troca do motor, solicitou a nota fiscal para
regularização do veículo, mas a ré negou a disponibilização do
documento fiscal, de modo que, apesar do veículo se encontrar em
perfeito funcionamento, não é possível a regularização do mesmo
perante os órgãos competentes. Ingressou com a presente ação,
buscando a condenação das rés ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente em restabelecer o veículo com todas as peças originais e em
perfeito estado de funcionamento, além do pagamento de indenização
por danos morais e materiais que alegou ter experimentado.
Regularmente citadas as rés ofereceram contestação
(fls. 44/52) argumentando, em suma, que a autora retirou o veículo da
oficina antes da conclusão dos serviços e que ela teria adquirido um
cabeçote e não um motor.
A audiência de instrução e julgamento ficou
prejudicada, em face a ausência das testemunhas arroladas pelas rés (fls.
90).
Sobreveio a sentença ora guerreada, de extinção do
processo com resolução de mérito, em relação à corré Injection Car, nos
termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil e de procedência
parcial do pedido em relação a ora recorrente.
Pois bem.
A questão posta nos autos deve ser analisada de
forma clara e objetiva.
A autora alegou na inicial que a ré procedeu à
substituição do motor de seu veículo, mas não lhe forneceu a nota fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
6
da peça, motivo pelo qual o mesmo se encontra em situação irregular.
A ré nega a troca do motor, afirmando que apenas
vendeu-lhe um cabeçote. Mas, como bem observou a d. Magistrada de
primeiro grau, na sua peça de defesa a demandada cai em contradição,
confessando que substituiu o motor:
“Quanto à obrigação de fazer, o motor está
abandonado na Oficina dos autos a quase um ano,
sendo que a requerente ficou de comprar as peças
necessárias para o conserto e nunca mais retornou
na oficina (sic)” (fl. 48).
O fato de ter sido a autora quem procedeu ao
pagamento da peça do veículo e que o valor da compra efetuada não
condiz com o preço de um motor é irrelevante para a solução da questão
ora analisada, porque normalmente o cliente adquire a peça que lhe é
indicada pela oficina contratada, e a mesma é entregue no local
juntamente com a nota fiscal do produto.
Posta a questão nestes termos, forçoso concluir que
a demandada não se desincumbiu do ônus de afastar os fatos
constitutivos do direito da apelada, tampouco de comprovar aqueles
impeditivos, modificativos ou extintivos (artigo 373, I e II, do Código de
Processo Civil).
No que diz respeito ao cumprimento de obrigação
de fazer, evidenciada a falha na prestação do serviço, por óbvio que o
motor deverá ser substituído, acompanhado da nota fiscal, que deverá
ser entregue às demandantes, para que possam regularizar a situação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
7
veículo.
No tocante ao dano moral, impossível afastar a
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos
extrapatrimoniais experimentados pelas autoras.
Como é sabido, “dano moral, exatamente porque moral,
dispensa sua demonstração. Afere-se se segundo o senso comum do homem médio”
(TJSP, Apelação 0520144-89.2010.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, j.
24-08-2012, rel. Des. Júlio Vidal).
No caso, a prova dos autos não deixou dúvidas:
houve falha na prestação de serviços, impedindo que as demandantes
regularizassem a situação do veículo.
Desse modo, a existência de danos morais decorre
da própria natureza dos fatos, que ultrapassa o mero aborrecimento.
No que diz respeito ao valor da indenização, como
se sabe, “o arbitramento da condenação a título de dano moral deve operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes,
suas atividades comerciais, e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-
SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
É também pacífica a jurisprudência dos nossos
Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar
da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001749-13.2018.8.26.0452 -Voto no 11.950
8
Min. Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Posta a questão nestes termos, a quantia de
R$3.000,00 (R$1.500,00 para cada demandante) atende aos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Vê-se, portanto, que nada mais precisa ser dito, eis
que correta a decisão do d. Juízo singular.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte
adversa apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo
85 do Código de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a
disposição legal a majoração dos honorários de sucumbência recursal
para 12% sobre o valor da condenação, sopesado o trabalho realizado
em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora